Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002860-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI - CPF: 034.569.301-94 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE À ÉPOCA DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os descontos realizados pela instituição financeira configuram ato ilícito diante da posterior declaração de nulidade do contrato e (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liminar que determina apenas a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos não impede a cobrança do débito por outros meios legítimos. Logo, não caracteriza ato ilícito a realização de descontos decorrentes de relação contratual tida como válida à época dos fatos, quando inexistente decisão judicial que suspenda a exigibilidade do débito.

5. A declaração posterior de inexistência do negócio jurídico não implica, de forma automática, responsabilização civil por condutas pretéritas, em observância ao princípio da segurança jurídica.

6. Não se conhece de parte do recurso quando ausente impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com não conhecimento parcial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.678.511/GO; TJMT, Apelação 0001605-98.2014.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002860-79.2022.8.11.0041

APELANTE:
RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI

APELADOS:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (proc. n. 1002860-79.2022.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, com a condenação do Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz a sentença validou descontos indevidos realizados em sua conta-salário, sem autorização expressa e em afronta à natureza alimentar dos valores.

Afirma que os débitos têm origem em contrato posteriormente declarado nulo em ação judicial diversa, razão pela qual não poderia produzir efeitos jurídicos, inclusive quanto à cláusula que autorizaria o débito automático. Defende, assim, que a nulidade do negócio jurídico retroage, tornando ilegítima a conduta da instituição financeira.

Alega que a utilização de cláusula genérica para autorizar descontos em conta é abusiva, especialmente em se tratando de verba salarial, não podendo ser considerada exercício regular de direito.

Sustenta, ainda, a ocorrência de ato ilícito, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de inexistir engano justificável, bem como a condenação por danos morais, que reputa configurados em razão da indevida subtração de valores de natureza alimentar.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 351525864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (proc. n. 1002860-79.2022.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos.

Segundo narrado na petição inicial, a instituição financeira teria realizado, sem sua autorização, descontos em sua conta salário referentes a dívidas em discussão nos autos n. 1028665-68.2021.8.11.0041, cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão liminar.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Conforme se verifica dos autos, os descontos impugnados ocorreram em 05/01/2022 e 20/01/2022, nos valores de R$ 46,97 e R$ 151,68, respectivamente, tendo sido a presente ação ajuizada em 31/01/2022, portanto após a realização dos referidos débitos.

Ocorre que, como indicado na sentença, à época dos descontos, não havia decisão judicial específica que vedasse a cobrança ou determinasse a suspensão da exigibilidade do débito.

Com efeito, a decisão liminar proferida no processo n. 1028665-68.2021.8.11.0041 limitou-se à exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, não abrangendo a proibição de descontos em conta corrente decorrente da relação jurídica até existente entre as partes.

A finalidade da medida liminar era evitar restrição creditícia, e não impedir a cobrança do débito por outros meios.

Nesse contexto, ainda que posteriormente tenha sido declarada a inexistência dos negócios jurídicos naquela demanda, tal circunstância, por si só, não autoriza a retroação automática de responsabilidade civil quanto à conduta pretérita do banco, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Deveras, a declaração de inexistência contratual, embora produza efeitos
ex tunc
, não implica, de forma automática, a caracterização de má-fé ou ilicitude na conduta anterior da instituição financeira, visto que os descontos decorreram de relação contratual então tida por válida e não havia determinação judicial impeditiva.

No que concerne à postulada obrigação de não fazer (abstenção, pelo Banco Apelado, de proceder com novos descontos decorrente do contrato declarado nulo), verifica-se que a pretensão resta prejudicada, uma vez que a declaração de inexistência do débito, já acobertada pela coisa julgada na ação n. 1028665-68.2021.8.11.0041, impede a continuidade das cobranças, podendo eventual descumprimento ser arguido nos próprios autos respectivos.

Por sua vez, as alegações referentes à necessidade de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais sequer deve ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao Recorrente o dever de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do recurso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
(N.U 0001605-98.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)
(destaquei)

Na espécie, no que se refere ao pedido de repetição do indébito, a sentença consignou que eventual restituição deve ser buscada no cumprimento de sentença da ação em que foi reconhecida a inexistência do débito, entendimento que, diga-se de passagem, se mostra adequado sob a perspectiva da economia processual e da coerência sistêmica, evitando decisões conflitantes e duplicidade de execuções.

Entretanto, ao postular pela repetição de forma dobrada, limitou-se o Recorrente a indicar a ausência de engano justificável pela instituição financeira para o desconto, ignorando por completo o fundamento indicado pelo Juízo para a rejeição do pleito.

Do mesmo modo, ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais, apontou o Juízo
a quo
a relevância da incidência da Súmula 375 do STJ ao caso – fundamento utilizado por este Sodalício para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no âmbito da ação 1028665-68.2021.8.11.0041 – “
de modo que eventuais descontos realizados em sua conta corrente não teriam o condão de causar abalo moral indenizável adicional ao já experimentado em razão da restrição preexistente
”.

Inobstante, em desatenção à dialeticidade recursal, não houve qualquer contraposição específica por parte do Recorrente aos fundamentos apresentados e incidência da referida súmula para o afastamento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026